Tribunal: TJMT
Processo: 0000887-20.2018.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000887-20.2018.8.11.0018
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE JUARA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE JUARA, PEDRO ARRUDA MONTEIRO FILHO
Vistos etc
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Juara em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no 0000887-20.2018.8.11.0018, julgou procedente o pedido, para que seja fornecido consulta e avaliação com médico ortopedista especialista em cirurgia no joelho, procedendo a todos os exames e tratamentos que forem necessários.
Os Recorrentes requerem a reforma da sentença.
É o relatório.
Decido.
Consta dos autos, PEDRO ARRUDA MONTEIRO FILHO, devidamente assistido pela Defensoria Pública ingressou com Ação de Obrigação de Fazer no 0000887-20.2018.8.11.0018, requerendo tratamento especializado com Ortopedista, oportunidade que atribuiu à causa o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora